Tribunal: TJPA
Processo: 0017859-33.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017859-33.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEBERSON CAMPOS FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0017859-33.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DE CAPITAL/PA.

APELANTE:CLEBERSON CAMPOS FREITAS.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB. PLEITO PELA ADOÇÃO DO REDUTOR EM 2/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA TOTALIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FIXAÇÃO EM 1/3. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Segundo o acervo probatório, o recorrente durante sua ação delituosa percorreu
quase todo o
iter criminis
, que somente não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, na medida em que foi logo capturado. Portanto, sua conduta deve ser aferida na razão inversa dos acontecimentos e, nesses termos, exige maior grau de reprovabilidade e, por consequência, uma resposta mais severa. Assim, mostra-se não somente legal, mas coerente e razoável sua redução, considerando a forma tentada, na razão de 1/3 (um terço).

2 -
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
CLEBERSON CAMPOS FREITAS
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, caput, c/c art. 14, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa, pelo crime previsto artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, do Código Penal,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela modificação da dosimetria, uma vez que pela dinâmica dos fatos, a diminuição em face da tentativa, deve ser no grau máximo, ou seja 2/3,
em razão da execução delitiva ter sido interrompida bem distante da consumação do delito
. Portanto, em virtude do iter criminis percorrido, distante da consumação, a Defesa pugna pela
redução no grau máximo, nos termos
do que dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
6097392
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6505174).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia,
15 de julho do ano de 2017, por volta das 07:20 horas, a vítima GILCELENE SIQUEIRA SILVA estava sentada na Praça da República e, no momento em que utilizava seu aparelho celular, marca MOTOROLA, modelo MOTO G5, foi abordada pelo denunciado CLEBERSON CAMPOS FREITAS, que se aproximou e exigiu que ela entregasse o aparelho celular, momento em que jogou a bicicleta na direção da vítima, tendo está se assustado, jogando o telefone no chão, ocasião em que o denunciado o subtraiu e empreendeu fuga do local. Após da empreitada delituosa, os policiais militares que realizavam ronda ostensiva ao redor da Praça da República, foram acionados por populares e informados de que havia acabado de ocorrer um roubo no local. Mediante as informações, identificaram o denunciado que estava trafegando em sua bicicleta com o intuído de evadir-se do local, ocasião em que foi reconhecido imediatamente pela vítima e autuado em flagrante delito, ainda em posse da
res furtiva.
Perante a autoridade policial (f1.06/IPL), o denunciado usou de seu direito de permanecer em silêncio

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DA RAZÃO EM 2/3 EM FACE DA TENTATIVA (ART. 14, II DO CP).

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, pugnando pela adoção n
o grau máximo, ou seja 2/3,
em razão da execução delitiva ter sido interrompida bem distante da consumação do delito
. Portanto, em virtude do
iter criminis
percorrido, distante da consumação, a Defesa pugna pela
redução no grau máximo, nos termos
do que dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Não assiste razão à defesa.

Na espécie,
o crime tentado acontece quando o agente inicia a execução do delito, mas não consegue concluí-lo por circunstâncias alheias a sua vontade. Nessa perspectiva, para a mensuração da reprimenda, necessário verificar o “
iter criminis
” perpassado pelo agente, que nada mais é, que o trajeto que o agente percorre desde o início até a conclusão do crime.

Na hipótese, segundo se observou na exordial acusatória, CLEBERSON CAMPOS FREITAS, subtraiu o a res da vítima e empreendeu fuga do local, sendo perseguido e capturado por uma guarnição da polícia que fazia rondas pelo local. Fatos que foram narrados pela vítima GILCELENE CIQUEIRA SILVA, a qual esclareceu:

Que,
no dia dos fatos estava na Praça da República, e ao atender uma ligação no seu aparelho celular foi surpreendida com a chegada do acusado em uma bicicleta, o qual colocou a perna em cima do banco e jogou a bicicleta em cima da vítima. Afirmou que o réu segurou seu braço exigindo o telefone, porém ela
negou a entrega do aparelho e jogou o objeto “pra cima”, no intuito de
quebrá-lo, todavia, o celular caiu na grama. Declarou que o réu pegou o aparelho e fugiu na bicicleta, porém uma mulher que estava às proximidades gritou para um policial, afirmando que a vítima havia sido assaltada, possibilitando a prisão em flagrante do acusado.

Na ocasião, o policial JOHN ANDERSON DOS SANTOS asseverou que que após ser alertado sobre o crime, logo prendeu o acusado, que estava na posse da
res furtiva
. No mesmo sentido foram os relatos do policial THIAGO LEANDRO SODRE PENICHE.

Com efeito, observou-se que o delito de roubo percorreu todo o
iter criminis,
ou seja, a res saiu da esfera de proteção da vítima, mas por um breve período, uma vez que foi recuperada por policiais que faziam ronda naquele exato momento. Nesse sentido, o juízo, após juntar uma vasta jurisprudência acerca do assunto, assentou na razão de 1/3, consignando:

(...) Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do
iter criminis
percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou da consumação do delito, conforme restou consignado no bojo desta decisão, uma vez que inverteu a posse da
res furtiva
e iniciou sua fuga, sendo preso apenas porque populares lhe perseguiram, diminuo a
pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e torno concreta e definitiva ante
a ausência de causa de aumento (ID 4333360).

Na hipótese, o juízo assentou seus argumentos balizado na mais moderna jurisprudência, senão vejamos:

PENAL - FURTO TENTADO - DOSIMETRIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - GRAU MÁXIMO - INVIABILIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE - PENA PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O fato de o agente ter percorrido quase todo o iter criminis enseja maior grau de reprovabilidade da sua conduta, de sorte a exigir uma resposta mais severa. Assim, mostra-se não somente legal, mas coerente e razoável, a redução da pena pela tentativa em apenas 1/3 (um terço). 2. Apena pecuniária deve ser estabelecida nos mesmos parâmetros adotados para a fixação da pena privativa de liberdade. Se a sentença deixa de aplicar a redução da multa em decorrência da tentativa, necessária à sua diminuição na mesma proporção. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 20130310238756 DF 0023473-83.2013.8.07.0003, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 18/06/2014, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/07/2014. Pág.: 211).

Com efeito, a aferição do redutor em 1/3, feita pelo juiz primevo,
em razão do reconhecimento da tentativa, que a meu ver foi equivocada pois estamos diante de um delito consumado, nos termos da “teoria da apprehensio”, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim

como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa ou pacifica, conforme o caso dos autos.

Todavia, como se trata de recurso da defesa, inapropriada qualquer alteração no entendimento do magistrado de piso.

De modo que, restou idoneamente fundamentado o redutor de 1/3 , aplicado pelo juiz sentenciante ao reconhecer o delito na modalidade tentada, ressaltando, notadamente a maior proximidade da consumação do delito. Logo, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada no
decisum
hostilizado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024